Tribunal: TJDFT
Processo: 0717502-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA. ARTIGO 2o-B DA LEI 9.494/97. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSÁRIO.

1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, deve ser dada interpretação restritiva ao artigo 2o-B da Lei 9.494, limitando-se aos casos expressamente previstos no dispositivo, de modo que não há impedimento ao cumprimento provisório de sentença que tenha por objeto o restabelecimento de benefício anteriormente já pago pela Administração Pública, bem como o pagamento de aposentadoria.

2. Apelação conhecida e provida.